Tribunal: STF
Processo: Rcl 84627
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA EXIGIBILIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DEFERIR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.